Tribunal: STF
Processo: Rcl 48981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos dos Processos 0801725-15.2018.8.12.0013, 0819921-69.2018.8.12.0001, 0807931-94.2018.8.12.0029.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que as decisões reclamadas ofenderam a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 12-14)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO E EQUIPARAR VENCIMENTO DE SERVIDORES”. (eDOC 1, p. 18)



    Por fim, reforça que nos autos da Rcl 48.228, de minha relatoria, foi proferida decisão liminar favorável à tese aqui defendida.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a cassação dos atos reclamados.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)



    Citado, o beneficiário Oriovaldo de Oliveira deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 103. Os demais beneficiários apresentaram contestação conforma eDOC 70 e eDOC 83.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Acórdãos que mantiveram entendimento por equiparação salarial total entre cargos. 1. Tese do Tema 1.126/STF: não houve o esgotamento da instância ordinária. Não atendimento ao requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Contrariedade à SV 37: a Lei Estadual 4.834/16 traz equiparação salarial, mas de forma gradativa e não integral de imediato, pelo que inobservado o sentido da SV. 3. Pela parcial procedência”. (eDOC 105)



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, determinou a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido nos autos do Processo 0807931-94.2018.8.12.0029, semelhante aos demais atos reclamado:



    “Com efeito, o quadro efetivo permanente de servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, segundo o art. 6º da Lei Estadual n. 3.687/2009 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, é composto por quatro cargos: a) técnico de nível superior; b) analista judiciário; c) auxiliar judiciário I; e, d) auxiliar judiciário II. Os dois primeiros cargos (técnico de nível superior e analista judiciário) exigem nível superior, ao passo que os outros dois cargos (auxiliar judiciário I e auxiliar judiciário II) não exigem. 



    Pois bem. Os autoras, que possuem nível superior (fls. 14, 22, 32 e 47) e são servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, buscam equiparação de vencimentos com ocupantes do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior. 



    As especificações dos cargos constam nos arts. 7º e 8º da Lei Estadual n. 3.687/2009, cujos enunciados seguem: 



    (…)



    Da simples leitura de tais dispositivos legais é possível extrair regimes jurídicos únicos para os cargos, uma vez que ambos exigem graduação em curso superior e, além disso, possuem a mesma carga horária de trabalho (Art. 5º da Lei Estadual n. 3.687/2009), a despeito de remuneração diferente. 



    A distorção salarial foi objeto de procedimento administrativo que tramitou perante o Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual n.º 4.834 de 12 de abril de 2016, reconheceu o direito à equiparação dos vencimentos entre os servidores ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. 



    Melhor dizendo, a Lei Estadual n.º 4.834 de 12 de abril de 2016 reconheceu que os cargos possuem funções idênticas, tanto que determinou que passassem a ser igualmente remunerados. 



    A Legislação Estadual, entretanto, passou a estabelecer a correção remuneratória de forma gradativa, senão vejamos:



    (…)



    Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    (…)



     Verifica-se, portanto, que, não obstante reconhecido o direito à equiparação salarial no ano de 2016, o direito dos Analistas Judiciários deve retroagir à edição da Lei Estadual n.º 3.687, de 2009, quando, então, se configurou a distorção salarial. Também não se pode condicionar a essa equiparação o pagamento de parcelas anuais, uma vez que possui efeitos imediatos. 



    Sequer há falar que o caso viola a Súmula Vinculante n. 37 do STF, pois não se trata de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, o que é vedado no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, mas sim regularização/correção de vencimento por prática ilegal contrária ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, in verbis:



    (…)



    Os regimes jurídicos únicos para os cargos em análise, por força do disposto no art. 39, da CF, devem implicar em igualdade de remuneração, em especial quando previstos pela mesma legislação, ou seja, pela Lei Estadual n.º 3.687, de 2009.



    As Turmas Cíveis do Egrégio TJMS, aliás, têm reconhecido o direito à equiparação do vencimento aos analistas judiciários, assim como ao recebimento das verbas pretéritas, em parcela única, senão vejamos: 



    (…)



     ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na petição inicial, para o fim de: 



    A) DECLARAR o direito da parte autora à equiparação entre os cargos de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; e,



    B) CONDENAR o réu ao pagamento à parte autora, em parcela única, das verbas inadimplidas no quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente demanda, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios”. (eDOC 20, pp. 3/12 - Grifei)



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “A Súmula Vinculante 37 veda aumento salarial de servidores por decisão do Judiciário, ainda que ao fundamento da isonomia, somente por Lei podendo isso ocorrer. Sendo de reserva legal a matéria, devem ser observados os critérios de cada Lei pertinente, no caso, a Lei 4.834/2016. 



    De se destacar que a Lei 4.834/2016 traz equiparação gradativa e não imediatamente integral. 



    S.m.j., o TJ/MS manteve equiparação salarial integral dos autores de cada ação, analistas judiciários, para com o cargo de técnico de nível superior. Ainda que o TJ possa ter limitado essa equiparação a partir da edição da Lei 4.834/2016, verifica-se que o TJ mal aplicou paradigma deste e. STF, a Súmula Vinculante 37, conforme sua compreensão específica que decorre do Tema 1.126/STF, conforme precedentes desta Corte Suprema, do que é exemplo a recente decisão do ilustre Ministro Gilmar Mendes na RCL 48.228/MS (Dje 07/12/2021): 



    (…)



    A presente reclamação deve ser julgada parcialmente procedente, no sentido de na origem ser proferida nova decisão quanto à equiparação salarial determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, conforme o regramento gradual previsto nessa Lei”. (eDOC 105)



    Ainda nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 52.497 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente